Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-85.2021.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RIBEIRÃO PIRES. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Perícia que constatou o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%). Prova técnica que tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo,

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RIBEIRÃO PIRES. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Perícia que constatou o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%). Prova técnica que tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório. Precedentes.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.